Tribunal: TJPA
Processo: 0809718-89.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809718-89.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS

IMPETRANTE: PAULO CLEBER MACIEL BATISTA ANDRE

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. LEI N. 13.769/2018.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS E LACTANTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. LEI N. 13.769/2018. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. ART. 319, DO CPP
: POSSIBILIDADE.

1. Com o advento da Lei nº 13.257/2016, o artigo 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando a agente for “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”. não obstante, Esta Corte adota o entendimento de que a concessão desta benesse não é automática, devendo ser analisada em cada caso concreto, não se tratando de regra a ser aplicada de forma indiscriminada.

2. Na hipótese dos autos, a paciente é mãe de uma criança de 01 (hum) anos de idade e lactante, todavia, teria sido presa em flagrante na posse de considerável quantidade de entorpecente popularmente conhecido como “maconha”, destinado, em tese, à comercialização ilícita.

3. Embora os fatos objetos da ação penal originária sejam extremamente graves, entendo que, neste caso, é adequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, dada a necessidade de observância à doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente.

4. ordem de habeas corpus CONCEDIDA para substituir a segregação cautelar da paciente por prisão domiciliar, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a advertência de que a eventual desobediência das condições da custódia domiciliar importará no restabelecimento da prisão preventiva.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0809718-89.2021.8.14.0000

PACIENTE:
ANA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS

IMPETRANTE:
BRENDA MARGALHO DA ROSA – ADVOGADA PARTICULAR

IMPETRANTE:
PAULO CLEBER MACIEL BATISTA ANDRÉ – ADVOGADO PARTICULAR

IMPETRADO:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
Ana Cristina Martins dos Santos
, por intermédio de advogados particulares habilitados nos autos, contra ato praticado pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, autoridade ora inquinada coatora, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente.

Das razões de sua impetração, extrai-se que no dia 01/09/2021, por volta das 18h50min, a guarnição da Polícia Militar realizava ronda extensiva, no bairro do Uriboca, em uma vila da invasão “Nova Vida”, na cidade de Marituba/PA, quando encontraram a ora paciente Ana Cristina Martins dos Santos, caminhando em via pública, em atitude suspeita. Ao ser abordada, teria ficado visivelmente apreensiva.

Após a revista pessoal, teria sido supostamente encontrado em posse da paciente uma sacola, a qual continha 01 (uma) garrafa plástica, contendo 75 (setenta e cinco) porções de erva prensada, conhecida popularmente como “maconha”. Teria sido encontrado, ainda, 04 (quatro) tabletes pequenos, pesando aproximadamente 100g (cem gramas), da mesma substância, em local próximo, indicado pela própria paciente.

Aduziu que paciente é mãe de uma criança de apenas 1 (hum) ano de idade e lactante. Informou que fora atuada pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. Esclareceu que o presente
mandamus
objetiva fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pela paciente, a qual está privada indevidamente de sua liberdade.

Diante dos argumentos defensivos, requereu a concessão da medida liminar, para que seja revogada a prisão preventiva imposta a paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pelo deferimento em definitivo da ordem, para que a paciente responda ao processo criminal em liberdade.

Após as informações prestadas pela autoridade coatora,
deneguei
a medida liminar pleiteada, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público para os devidos fins.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Verifico que a presente ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

O objeto do presente feito cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea no decreto que impôs a segregação cautelar à paciente, bem como à análise da possibilidade de substituir a prisão preventiva por domiciliar em razão de ela ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos e lactante.

Insta consignar, inicialmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.

Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus commissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
. Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (artigo 5º, LXI, CF/1988). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado.

No caso em tela, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (ID 6283977):

“
(...). Considerando que o procedimento já foi devidamente homologado, conforme decisão retro, passo analisar acerca da possibilidade de concessão de liberdade provisória ou conversão em prisão preventiva, nos termos do art. 310 do CPP. Ressalta-se que a quantidade, mais de 300 gramas, de tipos diferentes (maconha e cocaína) de entorpecentes encontrados indica a realização de atividade relacionada à traficância o que indica a periculosidade concreta da flagranteada pelo que resta justificada a necessidade de decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Ademais, quanto a alegação de que a custodiada possui filho menor de 12 anos, não há nos autos certidão de nascimento do mesmo. De boa cepa que se consigne, em adição aos argumentos elencados, que a prisão preventiva pode ser decretada, de lege lata, em face periculosidade do réu, evidenciada no crime que se lhe imputa a prática. (STF, RT648/347; STJ, JSTJ 8/154) Diante do exposto, tenho por bem DECRETAR A CUSTODIA CAUTELAR DA FLAGRANTEADA ANA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS, com fundamento no quanto acima e no quanto disposto no art. 310, II c/c 312 e seguintes do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. (...).
”.

Desde logo, cumpre asseverar que não vislumbro, na hipótese, nenhuma ilegalidade em relação à decretação e manutenção da prisão preventiva, uma vez que estão presentes os requisitos para a segregação cautelar, em especial a gravidade concreta da conduta, consistente na prática, em tese, de tráfico ilícito de drogas.

Entretanto, a meu ver, está patente a ilegalidade da negativa da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sendo o caso de superar o referido óbice a fim de cessar a manifesta ilegalidade.

Isso porque, tem-se firmado o entendimento nas
Cortes Superiores
, de que o afastamento da referida benesse para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 (doze) anos exigiria fundamentação idônea e casuística, sob pena de infringência ao
artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal
, conforme se extrai dos julgados a seguir colacionados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR NA ORIGEM. HIPÓTESE DE SUPERAÇÃO DA VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N. 691/STF. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE UMA CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. LEI N. 13.769, DE 19/12/2018. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP DO STF. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. LIMINAR CONFIRMADA.

1. (...). 3.
O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC n. 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. 4.
O art. 318-A, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e que II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
. 5.
No caso, verifica-se que: a) a Paciente possui uma filha com menos de doze anos de idade; b) o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; e c) a vítima do delito não é sua descendente. Assim, à luz do mencionado precedente do Supremo Tribunal Federal e nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve ser substituída por prisão domiciliar
. 6. Ordem de habeas corpus concedida para, em conformidade com a manifestação da Procuradoria-Geral da República, confirmar a liminar e determinar a colocação da Paciente em prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, se por outro motivo não estiver presa, com a fixação das medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I, III e IV, do mesmo diploma legal.
(STJ - HC: 623992 SC 2020/0294310-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDADOS DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.

1. Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o artigo 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando a agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos".
Esta Corte adota o entendimento de que a concessão desta benesse não é automática, devendo ser analisada em cada caso concreto, não se tratando de regra a ser aplicada de forma indiscriminada
. 2.
No caso dos autos, a recorrente é mãe de uma criança de 5 anos e foi presa em flagrante em veículo conduzido por seu companheiro (pai da criança), carregado com maconha
. 3.
Embora os fatos objetos da ação penal originária sejam extremamente graves, entendo que, neste caso, é adequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, dada a necessidade de observância à doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente
. 4. Recurso ordinário em habeas corpus provido para substituir a segregação cautelar da recorrente por prisão domiciliar, com a advertência de que a eventual desobediência das condições da custódia domiciliar importará no restabelecimento da prisão preventiva.
(STJ - RHC: 77781 MS 2016/0284674-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2017).
Grifei

Por oportuno, não bastasse referida compreensão já sedimentada nas cortes pátrias, o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.641/SP
, concedeu coletivamente a ordem cujo teor, publicado no
Informativo nº 891/STF
, passo a colacionar:

“
(...).
A Segunda Turma, por maioria, concedeu a ordem em "habeas corpus" coletivo, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças sob sua responsabilidade
. Determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar — sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP (1) — de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA (2) e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima.
Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão
. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará.
(STF - HC n. 143.641/SP, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgamento em 20/2/2018, processo eletrônico DJe-215, divulg. 8/10/2018, public. 9/10/2018).
Grifei

Cumpre noticiar, ainda, que em 24/10/2018 sobreveio decisão da lavra do Ministro Ricardo Lewandowski em acompanhamento do cumprimento do acórdão acima colacionado, cujo excerto aplicável ao presente caso passo a colacionar,
in verbis
:

Documentos eletrônicos 471 e 550:
não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa
, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança. Efetivamente,
a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole
.
(HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgamento em 24/10/2018, processo eletrônico DJe-228, divulg. 25/10/2018, public. 26/10/2018).
Grifei

Assim, o fato de a atividade ilícita ser realizada na residência em que convivem a mãe e seus descendentes menores de 12 (doze) anos não é circunstância excepcional suficiente para afastar o entendimento esposado pela
Segunda Turma
do
Supremo Tribunal Federal
quando do julgamento colegiado do
Habeas Corpus
nº. 143.641/SP.

Ademais, o fato de a agente ser reincidente também não se mostra suficiente para afastar o entendimento acima, conforme já decidido por esta turma em julgados como o seguinte:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS.

(...). 5.
Na presente hipótese, a recorrente é mãe de criança menor de 12 anos, o fato narrado não foi exercido mediante emprego de violência ou grave ameaça, não houve prática de delito contra a sua descendência e não transparece nenhuma circunstância excepcional a justificar o afastamento dos preceitos normativos e jurisprudenciais expostos acima
. 6.
Ademais, a negativa da substituição da prisão preventiva por domiciliar lastreou-se no fato de o ilícito de tráfico de drogas ter sido perpetrado na própria residência da recorrente e do seu filho
. 7.
Entretanto, em decisão de acompanhamento da ordem concedida no bojo do HC n. 143.641/SP pelo Ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal, há expressa afirmação de que "não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa" (HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, DJe de 26/10/2018)
. 8.
A mera reincidência não é motivo suficiente para, per si, afastar a excepcionalidade da custódia preventiva nos casos de gestante ou mãe de infantes menores de 12 anos, pois não importa em risco inequívoco à infância e à sua proteção, mormente se considerado que o fato anterior ocorreu no longínquo ano de 2006 e era de menor gravidade (precedentes
). 9. Recurso provido para, confirmando a liminar deferida, substituir a prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo Juízo singular.
(STJ - RHC 111.566/SC, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).
Grifei

Por fim, cumpre esclarecer que, cristalizando o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal nos trechos acima colacionados, sobreveio a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, que acrescentou os seguintes dispositivos ao Código de Processo Penal:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

No presente feito, observa-se que a ora paciente é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos e lactante, não praticou delito contra sua descendência e o crime imputado nos autos não foi praticado mediante emprego de violência ou grave ameaça.

Mantê-la segregada constitui-se, portanto, em constrangimento ilegal contra os infantes presumidamente desassistidos sem a presença física da mãe.

Portanto, a paciente faz jus à prisão domiciliar, uma vez que a sua negativa decorre tão somente da quantidade de droga apreendida, o que, conforme visto acima, não se consubstancia em fundamento suficientemente apto a afastar o entendimento exarado pelo
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
HC
nº 143.641/SP e as disposições do
Código de Processo Penal
a partir da publicação da Lei nº 13.769/2018, pois
não há notícia de emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito pela ora paciente contra a sua descendência
.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial, conheço do presente
Writ
,

e, no mérito,
concedo-lhe a ordem
, para substituir a prisão preventiva da paciente
Ana Cristina Martins dos Santos
, por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo
a quo
entenda cabíveis, bem como de nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos.

É como
voto
.

Belém/PA, 07 de outubro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 08/10/2021